Tribunal: STF
Processo: HC 238384
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência. Pleito de absolvição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luigi Henriques de Queiroz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 853.607/MG (evento 19).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal) (eventos 4 e 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta absolvição do Paciente quanto ao crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, porquanto não demonstrado o dolo específico, tampouco “certa permanência, estabilidade, organização e estruturação da societas criminis”. Aponta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo. Argumenta a insuficiência de provas quanto ao cometimento do delito de resistência. Requer em medida liminar, o recolhimento do mandado de prisão expedido, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do Paciente quanto aos crimes de associação para o tráfico de drogas e de resistência e o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou a desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A Corte Superior rechaçou a tese de absolvição do Paciente quanto aos delitos de associação para o tráfico de drogas e de resistência, tendo em vista que “Na hipótese, como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (laudos de constatação e laudo toxicológico definitivo), de que o paciente e o corréu, os quais são vizinhos, estavam associados para o tráfico de drogas, bem como o réu Luigi opôs resistência ao mandado de busca e apreensão. Extrai-se dos autos que, após o recebimento de denúncias sobre a prática delitiva dos réus e cerca de 2 meses de monitoramento policial, foram pedidos e deferidos mandados de busca e apreensão na residência de ambos os acusados, restando comprovada, após a realização de campana no local, a estabilidade e permanência entre os agentes, com a apreensão de 10,99g de cocaína e 382,07g de maconha. A Corte de origem anotou que ‘os três militares ouvidos na instrução deixaram claro que já há algum tempo haviam notícias dando conta do envolvimento dos réus, que são vizinhos, no comércio de drogas, motivo pelo qual começou uma monitoração visual das residências, vizinhas, de ambos, o que, quando dos fatos narrados na inicial, já perfazia dois meses, tendo os mesmos dito, ademais, que, inclusive, na data do ocorrido, chegaram a filmar a movimentação de usuários em frente à residência dos réus, o que, dada a situação então flagrada, levou ao requerimento de expedição judicial de mandados de busca e apreensão, em cumprimento dos quais foram localizadas em casa dos réus as drogas já citadas.’ (e-STJ, fl. 31). Assinalou, no tocante ao crime de resistência, que  “conforme ressaltado pelo Juiz Sentenciante, ‘restou comprovado que o acusado Luigi praticou resistência no momento da abordagem para o cumprimento do mandado de busca e apreensão.’ (e-STJ, fl. 42). No ponto, o Tribunal a quo registrou que, ‘no tocante ao crime de resistência, embora o réu Luigi tenha negado a ocorrência do mesmo, o militar Fábio deixou claro que, quando da diligência em casa desse para cumprimento do mandado de busca e apreensão já citado, as irmãs daquele tentaram, de todas as formas, tumultuar o trabalho policial, deixando a testemunha consignado que o réu em testilha culminara por agredi-lo fisicamente com chutes e socos, com a tentativa, inclusive, de despojá-lo da arma de fogo que portava, o que levara à sua imobilização e algemação.’ (eSTJ, fl. 32). Por fim, pontuou “no que tange ao pedido de absolvição pelos crimes de associação para o tráfico e de resistência, é cediço que o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição e/ou desclassificação dos crimes do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”.



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “ Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 234.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024); “’[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017)” (HC 231.840 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, 01.12.2023); “Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (RHC 188.371-AgR/SP, Min. Rosa Weber, DJe 07.01.2021). 



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Em relação ao pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o Tribunal local ressaltou “as referidas circunstâncias, demonstrado que os réus dedicavam-se amiúde ao comércio ilícito de entorpecentes, impedem a aplicação ao caso da causa de diminuição de pena albergada pelo art. 33, § 4º, da lei de regência.”



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o Paciente perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente